Tribunal: TJES
Processo: 5000534-91.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000534-91.2023.8.08.0020

APELANTE:
NEDINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
JUÍZO DE GUAÇUI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (Art. 485, I, CPC), pedido de alvará judicial, em razão de suposta inércia na regularização da representação processual de herdeiros. 2. A apelante, viúva, alega nulidade da sentença por
error in procedendo
, pois o juízo de origem deixou de analisar petição que requeria a exclusão dos demais herdeiros do polo ativo. Requer, ainda, a fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por
error in procedendo
, ante a falta de apreciação de pedido de exclusão de litisconsortes, que era prejudicial à análise da regularização processual; e (ii) saber se os honorários do advogado dativo devem ser fixados em sede recursal ou ao final da demanda, no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É nula a sentença que extingue o feito por inércia da parte em regularizar a representação processual de litisconsortes, quando o juízo deixa de apreciar pedido anterior e tempestivo que pleiteava a exclusão dessas mesmas partes do polo ativo. 5. A omissão na análise de petição relevante (pedido de exclusão) viola o dever de fundamentação (Art. 489, § 1º, IV, CPC) e configura vício de procedimento (
error in procedendo
), impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. 6. A jurisprudência tem rechaçado a exigência de litisconsórcio ativo necessário em pedidos de alvará judicial, o que reforça a plausibilidade do pedido de exclusão não apreciado. 7. Inaplicável a teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, CPC), pois o vício é de procedimento e a causa exige a análise, pelo juízo de origem, do pedido omitido. 8. Os honorários devidos ao advogado dativo pela sua atuação integral no feito, incluindo a fase recursal, devem ser arbitrados pelo juízo
a quo
na decisão definitiva, quando do encerramento da demanda, e não em sede de apelação que anula o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 485, I, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento 20096662020258260000, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000534-91.2023.8.08.0020

APELANTE:
NEDINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
JUÍZO DE GUAÇUI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por NEDINA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 16856186) que extinguiu o Pedido de Alvará Judicial, sem resolução de mérito.

Da Gratuidade de Justiça

De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante.

Verifica-se que a recorrente está assistida por advogado dativo nomeado pelo juízo (ID 16855853), justamente em razão da declarada insuficiência de recursos, condição corroborada pelo Cadastro Único para Programas Sociais (ID 16855857) juntado aos autos.

O pedido recursal (ID 16856188) encontra amparo no art. 98 do CPC.

Do Vício de Procedimento (
Error in Procedendo
) e da Inaplicabilidade da Causa Madura

A controvérsia principal cinge-se à validade da sentença (ID 16856186) que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, por suposta inércia da parte autora em regularizar a representação processual dos herdeiros.

Assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, observa-se que o feito foi originalmente ajuizado pela viúva, Sra. Nedina (ora apelante), em litisconsórcio com seus três filhos (José Geraldo, Paulo Sergio e Maria de Lourdes), todos representados pelo advogado dativo nomeado apenas para a genitora (ID 16855853).

Após despacho para que fosse regularizada a representação processual dos filhos (mencionado no despacho ID 30058652), e indeferido o pedido de extensão da nomeação dativa, o patrono da causa protocolou a petição de ID 16855878 requerendo expressamente a
EXCLUSÃO
do polo ativo dos herdeiros José Geraldo Ferreira de Oliveira, Paulo Sérgio Oliveira e Marilda de Lourdes Ferreira, pugnando pelo prosseguimento do feito apenas em nome da viúva, Nedina.

Contudo, o d. Juízo
a quo
, em despacho proferido meses no ID 16855879), deixou de apreciar o pedido de exclusão e determinou a intimação pessoal dos referidos herdeiros, por mandado, para que regularizassem o patrocínio no feito.

A jurisprudência, mesmo em casos de saldo bancário, tem rechaçado a exigência de litisconsórcio ativo necessário. Conforme entendimento análogo do Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. [...] 3. Inexistência de litisconsórcio ativo necessário, sendo possível que cada herdeiro requeira, individualmente, o levantamento de sua quota-parte. [...] Tese de julgamento: "Não há necessidade de litisconsórcio ativo necessário em pedido de alvará judicial para levantamento de valores de pequena monta deixados em conta bancária, sendo possível que cada herdeiro requeira individualmente o levantamento de sua quota-parte." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20096662020258260000 Limeira, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 29/01/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Esse contexto jurídico reforça a plausibilidade do pedido de exclusão (ID 16855878) feito pela apelante.

As diligências por mandado (determinadas no despacho ID 16855879) restaram infrutíferas (IDs 16856185 e 16856184). Na sequência, sobreveio a sentença extintiva (ID 16856186), fundamentada exatamente na inércia dos autores em cumprir a determinação de regularização, despacho este que, por sua vez, não analisou o pedido anterior de exclusão.

É manifesto o
error in procedendo
. O magistrado de piso deixou de apreciar petição relevante (ID 16855878), cujo teor (exclusão de partes) era prejudicial à própria análise da necessidade de regularização processual dos filhos. Ao extinguir o feito por inércia de partes cuja exclusão havia sido tempestivamente requerida e não analisada, a sentença violou o dever de fundamentação (Art. 489, § 1º, IV, CPC) e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A sentença (ID 16856186) é, portanto, nula.

Considerando que a nulidade decorre de vício de procedimento (ausência de análise de petição relevante) e o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, é inaplicável a teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, CPC).

O feito deve retornar à origem para que o d. Juízo aprecie o requerimento de ID 16855878 e dê o devido prosseguimento ao Alvará Judicial.

DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO

Por fim, a apelante requer a fixação de honorários em favor do advogado dativo, alegando omissão da sentença (ID 16856188).

Embora a sentença tenha sido de fato omissa quanto à verba honorária, a nomeação do ilustre patrono (ID 16855853) ocorreu para atuar no feito em sua integralidade.

Considerando que o processo será anulado e retornará à primeira instância para prosseguimento, a verba honorária devida ao advogado dativo, abrangendo toda a sua atuação (inclusive a recursal), deverá ser arbitrada pelo juízo
a quo
ao final da demanda, quando da prolação da decisão definitiva.

Rejeita-se, portanto, o pleito de fixação de honorários neste momento processual, postergando sua análise para a decisão final no juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL provimento para anular a sentença (ID 16856186), em razão de
error in procedendo
.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a petição de ID 16855878 e prossiga com o julgamento do feito, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.